Tribunal: TJSP
Processo: 0001602-28.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Oferta de impugnações - Parcial acolhimento e rejeição - Apelo da parte exequente buscando reversão da decisão – Majoração de honorários sucumbenciais – Vulneração ao art. 521, do CPC – Honorários advocatícios sucumbências arbitrados por equidade – Quantia que não remunera condignamente o profissional – Adoção do critério da regra geral do Códex –

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Oferta de impugnações - Parcial acolhimento e rejeição - Apelo da parte exequente buscando reversão da decisão – Majoração de honorários sucumbenciais – Vulneração ao art. 521, do CPC – Honorários advocatícios sucumbências arbitrados por equidade – Quantia que não remunera condignamente o profissional – Adoção do critério da regra geral do Códex – Previsão do §2o, do art. 85, do CPC - Princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Majoração – Inteligência do art. 85, §11o do CPC – Sentença reformada em relação à disciplina da sucumbência - Recurso prejudicado em parte, provido na parte conhecida.